Tribunal: TJDFT
Processo: 0023718-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei n 10.931/2004. Por força do art. 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.
2. Nos termos do parágrafo 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional.
3. Dessa forma, não localizados bens passiveis de penhora, o processo é suspenso pelo prazo de 1 (um) ano e, após o seu decurso, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, a qual somente se interrompe com a efetiva constrição de bens penhoráveis, nos termos do parágrafo 4o-A do art. 921 do Código de Processo Civil e também do Tema 568 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.